Tribunal: TJDFT
Processo: 0705692-22.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705692-22.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SDREDES SEGURANCA DE REDES LTDA APELADO: TD SYNNEX BRASIL LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Após análise dos autos, observo que a ré/apelante não promoveu a juntada de seu contrato social (art. 75, inciso III, do Código de Ritos), de forma a comprovar a regularidade da procuração de ID 54883774. Ante o exposto, intime-se a apelante SDREDES SEGURANCA DE REDES LTDA para regularizar sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, juntando aos autos o respectivo estatuto/contrato social, sob pena de não conhecimento do apelo (art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil). Após, retornem-me conclusos. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator